Tribunal: TJSP
Processo: 1008517-86.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização – Interpretação do conjunto da postulação, em aplicação ao princípio da boa-fé – Ausente sentença "extra petita" – Cobrança de diferença de consumo baseada em adulteração do medidor – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem notícia sobre a preservação do medidor – Perícia que adota os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização – Interpretação do conjunto da postulação, em aplicação ao princípio da boa-fé – Ausente sentença "extra petita" – Cobrança de diferença de consumo baseada em adulteração do medidor – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) – Sem notícia sobre a preservação do medidor – Perícia que adota os históricos de consumo como parâmetro – Fraude não constatada – No entanto, degrau de consumo constatado – Irregularidade na medição – Descompasso entre o consumo registrado e o efetivamente ocorrido – Declaração de inexigibilidade parcial – Possibilidade de cobrança do débito – Necessária liquidação – Cálculo do débito que deve observar a média aritmética dos doze meses posteriores à constatação da irregularidade – Sentença parcialmente reformada nesse ponto – Sucumbência recíproca mantida.

Possibilidade de interrupção dos serviços de energia, segundo critérios estabelecidos no Recurso Especial Repetitivo no 1412433/RS (Tema 699 do STJ) – Inadequação ao caso concreto – Dívida que correspondente a período de aproximadamente um ano anterior à constatação da irregularidade – Ausência dos requisitos autorizadores do corte de fornecimento de energia elétrica – Inadmissibilidade débito pretérito.

Apelação da ré não provida e apelação da autora parcialmente provida.